Tribunal: STF
Processo: RE 71775
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-30
Data de publicação: 1978-05-30

Ementa:
1. O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO E SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA.
2. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO PRODUZ EFEITOS
PATRIMONIAIS, EM RELAÇÃO A PERIODO PRETERITO, OS QUAIS DEVEM SER
RECLAMADOS ADMINISTRATIVAMENTE OU PELA VIA JUDICIAL PROPRIA.